Tribunal: TJMT
Processo: 1014931-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014931-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO EXECUTADO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A INFRAÇÃO APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há falar em nulidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

A CDA que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo do qual se originou ou de aplicação de multa em valor alegado como desarrazoado e desproporcional, exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é ônus do qual não se desincumbiu o executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1014931-50.2021.8.11.0041, opostos em face do

Município de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o Recorrente em custas e honorários, arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte Apelante suscita a preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, uma vez que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.

Ainda, preliminarmente, alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve acesso ao processo administrativo, uma vez que o documento não foi localizado pela Procuradoria do Município, razão pela qual restou prejudicada a impugnação específica da CDA, bem como dos motivos que o levaram a ser processado.

No mérito, aduz que a penalidade aplicada possui evidente caráter confiscatório, pois o valor da multa com juros, representa montante superior àquele atribuído à obrigação principal.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e, consequentemente, procedência dos pedidos iniciais.

Pugna, também, por entender presentes os requisitos necessários, a concessão do efeito suspensivo, ao presente Recurso de Apelação, a fim de manter a suspensão da Execução Fiscal (autos n. 0040908-13.2011.8.11.0041).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 171304157)

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

Recentemente, aportou ao presente recurso, certidão do DEJAUX, onde consta a informação de possível prevenção com o processo de n. 1013299-86.2021.8.11.0041, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja relatoria coube ao Ilustre colega Des. Luiz Carlos da Costa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preambularmente, cabe a este relator a análise da prevenção retratada na certidão de id. 176571192.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 55, dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

[...]

II - às execuções fundadas
no mesmo título executivo
.

Pois bem. Coube a minha relatoria o recurso de apelação n. 1014931-50.2021.8.11.0041, em que se discute a Certidão de Divida Ativa n.
710844
(Execução Fiscal n.0040908-13.2011.8.11.0041 – id. 43334794 – p. 1-3), que tem como devedora a filial do Banco Bradesco S/A inscrita sob o CNPJ n. 60.746.948/5640-83, cuja infração foi apurada através do processo administrativo n. 4450984/2007.

Por outro lado, à relatoria do Ilustre colega Des. Luiz Carlos da Costa, recaiu o apelo n. 1013299-86.2021.8.11.0041, em que se discute a Certidão de Divida Ativa de n.
710804
(Execução Fiscal n 0038324-70.2011.8.11.0041 – id. 43322938 - p. 1-3), que tem como devedora a filial do Banco Bradesco S/A inscrita sob o CNPJ n. 60.746.948/1696-13, cuja infração foi apurada pelo processo administrativo n. 14586/2007.

Evidencia-se, portanto, tratar de títulos executivos, devedores e processos administrativos distintos, bem como marcos temporais diferentes, em que as infrações ocorreram, de modo que não se vislumbra a prevenção, neste caso.

Afastada a ocorrência da prevenção, passo ao exame do presente recurso.

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que, no recurso, se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal,
exceto
,
no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, delineado nas razões de apelação.

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável.

Por força do previsto no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e §4º, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Dessa forma, constatada a inadequação da via eleita, não conheço do recurso, nesse ponto.

Passo à análise das preliminares arguidas.

Da preliminar de inépcia da petição inicial.

Como explicitado no relatório, o Apelante defende, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, uma vez que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.

No caso em tela
,
como bem asseverou o Juiz de origem, não foi demonstrado qualquer vício capaz de tornar nula a CDA ou extinguir a execução fiscal.

Da análise do título executivo em questão (id. 43334794 – Pág. 3 – Execução Fiscal n. 0040908-13.2011.8.11.0041), verifica-se terem sido observados, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e, art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Logo, constata-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA PUBLICIDADE – ITEM 17.06 DA LISTA CONSTANTE DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS, CORREÇÃO E MULTA – PREVISÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – CDA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO

Desse modo, confrontando o contrato social da empresa a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante, se amolda à hipótese de incidência do imposto.

Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de veiculação de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade).

Quanto a regularidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verifica descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais.

Destarte, os consectários legais, possuem previsão no Código Tributário Municipal, não comportando reforma o ato sentencial
. (TJMT. RAC 0004215-08.2015.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. José Zuquim Nogueira. Julgamento: 26/08/2020. Publicação: DJE 02/09/2020). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS e o REsp nº 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas apenas ao âmbito federal.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJMT. RAC 0048621-68.2013.8.11.0041. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 20/09/2022. Publicação: DJE 13/10/2022). [destaquei]

Destarte, a argumentação genérica, desassociada de qualquer elemento ou prova, de que o Apelante desconhece a origem do débito, não é suficiente para o eximir do pagamento ou desconstituir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

Com base nessas premissas,
rejeito a preliminar arguida
.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante alega não ter tido acesso ao processo administrativo, uma vez que não foi localizado pela Procuradoria do Município, razão pela qual restou prejudicada a impugnação específica da CDA, bem como dos motivos que o levaram a ser processado.

Com relação ao ônus da prova, o Diploma Processual Brasileiro, prevê:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades
da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído

Neste caso, o ônus de juntar o processo administrativo aos autos é da parte Apelante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.

Ademais, não restou demonstrada a
impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo,
que admitisse a inversão do ônus da prova. Vejamos.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante solicitou,
uma única vez
, ao Município, a cópia integral do processo administrativo, não demonstrada a recusa em fornecer, apenas, devido a circunstância momentânea (recatalogação do acervo de processos administrativos oriundos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMADES, Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, Secretaria Municipal de Ordem Pública – SORP e entre outros órgãos), não fora possível, a localização ágil dos documentos,
naquela ocasião
(id. 171302381).

Transcorrido mais de um ano da data em que a Prefeitura certificou a circunstância que impossibilitou localizar o processo, naquele momento, a parte apelante foi intimada para manifestar sobre o interesse em produzir outras provas [id. 171302391].

Na ocasião, o Apelante limitou-se a requerer a intimação do Apelado para juntar a cópia do processo administrativo, sem,
ao menos
, comprovar alguma diligência de sua parte ou recusa do fornecimento, pelo Ente Municipal, a fim de justificar a inversão do ônus.

Incumbia ao Apelante apresentar o processo administrativo, para comprovar eventual nulidade administrativa, ou, a
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o referido encargo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade de citação por edital.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.

5 – Ausentes os requisitos que autorizam a suspensão da execução, seu indeferimento é medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e desprovido. (TJMT. RAC 1000293-86.2022.8.11.0005. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 13/02/2023, Publicação: DJE 16/02/2023). (destaquei)

Pelo exposto, igualmente acertada a decisão do Juiz de origem, ao não acolher o argumento de que o processo administrativo lhe foi negado.

Logo,
rejeito a preliminar aventada
.

DO MÉRITO

No tocante ao mérito, propriamente dito, insurge o Apelante contra o valor da penalidade aplicada.

No caso vertente, segundo o Apelante, o que se vislumbra é a clara característica de confisco por parte da Apelada, pois o valor da alegada dívida não se mostra razoável, tampouco proporcional, uma vez que representam montante superior àquele atribuído à obrigação principal.

Denota-se dos autos que a penalidade aplicada, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi decorrente da falta de recolhimento, ou recolhimento a menor, do tributo ISSQN.

Igualmente não há que falar em possibilidade de redução da multa ou afirmar que seja confiscatória, dada a escassez do conjunto probatório dos Embargos à Execução. Explico.

É cediço que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, pois não pode adentrar na discricionariedade da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO
– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO
– PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

5. Recurso Provido. (TJMT. RAC 1017131-45.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 28/03/2023. Publicação: 05/04/2023). (Negritei).

Certo é que para não interferir no poder discricionário da Administração, o Poder Judiciário precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas. No entanto, a ausência da apresentação do processo administrativo impede essa análise.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 204 do CTN. Assim, para ser desmantelada, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade (parágrafo único), no caso, a cargo do Apelante, que desse ônus não se desincumbiu ao alegar nulidade do título sem apresentar provas dos vícios aduzidos.

Extrai-se dos autos que o Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar irregularidades, ou afronta às garantias constitucionais, no procedimento administrativo que desencadeou a multa aplicada, pois não apresentou sequer cópia do processo, nem mesmo da decisão que definiu pela aplicação da sanção aqui guerreada.

Essa circunstância impede a verificação dos motivos que ensejaram a multa, bem como resultaram nessa dosimetria, logo, a ausência de provas impõe a manutenção da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI N.º 6.830/1980 - NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor. O Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que o Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (TJMT. RAC 00369877520138110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 07/12/2021. Publicação: 14/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT. RAC 1018033-56.2016.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgamento: 26/05/2020. Publicação: DJE 10/06/2020) (destaquei).

Portanto, a razão não acompanha o Apelante, pois não é possível extrair dos autos os parâmetros utilizados pelo órgão público para fixar a multa no valor de 8.000,00 (oito mil reais), o que impede verificar a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023